Tribunal: TJPA
Processo: 0812506-71.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812506-71.2024.8.14.0000

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: MAURICIO GOUVEA DOS SANTOS

RECORRIDO: CAMILA ARAUJO DOS SANTOS, JOARLEY MOISES ALVES DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0812506-71.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Criminal de Belém

RECORRENTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MAURICIO GOUVEA DOS SANTOS (Adv. Roberto Beijato Junior – OAB/SP nº 350.647)

RECORRIDOS: Joarley Moisés Alves dos Santos (Defensoria Pública do Estado do Pará)

Camila Araújo dos Santos (Defensoria Pública do Estado do Pará)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA RECORRER DE DECISÃO SOBRE PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CONHECIMENTO.

I -
Caso em exame
: Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo assistente de acusação contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva e de outras medidas cautelares em face dos acusados.

II -
Questão em discussão
: O cerne da controvérsia consiste em definir se o assistente de acusação possui legitimidade para recorrer de decisão que trata da custódia processual do réu.

III -
Razões de decidir
:

1.

Nos termos do art. 271 do Código de Processo Penal, a legitimidade do assistente de acusação é restrita às hipóteses de recurso contra decisões absolutórias, de impronúncia ou de extinção da punibilidade, bem como para requerer o agravamento da pena imposta na sentença.

2.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o assistente de acusação não tem legitimidade para recorrer de decisão acerca do
status libertatis
do réu, incluindo decisões que concedem liberdade provisória ou indeferem pedidos de prisão preventiva.

3.

Diante da ausência de previsão legal e da pacífica orientação jurisprudencial sobre a matéria, o recurso interposto pelo assistente de acusação não pode ser conhecido.

IV -
Dispositivo
:
Recurso em Sentido Estrito não conhecido, determinando-se seu arquivamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 271.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 580662/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 29/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 1140830/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 08/02/2019; STJ, HC 400327/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/08/2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer o recurso interposto pelo assistente de acusação, ante a ausência de legitimidade ativa para recorrer da decisão que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva e de outras medidas cautelares,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
assistente de acusação
MAURICIO GOUVEA DOS SANTOS
, por intermédio do advogado
Roberto Beijato Junior (OAB/SP nº 350.647)
, irresignado com a decisão de ID 117135041, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal nº 0030021-89.2019.8.14.0401, que indeferiu o pedido de prisão preventiva e outras cautelares diversas da prisão em desfavor dos réus Joarley Moisés Alves dos Santos e Camila Araújo dos Santos.

Em síntese, sustenta o Recorrente seu inconformismo com a decisão que indeferiu seu pedido de decretação da custódia preventiva e outras medidas cautelares, aduzindo que
“a d. Magistrada de origem entendeu não ser o caso de aplicação da prisão preventiva em virtude da ausência de contemporaneidade do fato, e indeferiu o pedido de sequestro de bens, haja vista não existir prova cabal de que os bens do casal sejam de proveniência ilícita”
.

Acrescenta ainda que
“Estamos, portanto de nítido caso de necessária decretação da prisão preventiva face à consciente e dolosa evasão do acusado do distrito da culpa, visando frustrar a aplicação da lei penal neste e em outros procedimentos criminais que responde, inclusive, nesta Comarca”
.

Sustenta que
“estamos diante de necessária decretação da prisão preventiva dos acusados, tanto com vistas à garanta da ordem pública – face à demonstrada reiteração delitiva – como para assegurar a aplicação da lei penal, face à consciente evasão do distrito da culpa, muito embora os réus tenham indubitável conhecimento da existência do presente feito, na medida em que, inclusive, depuseram nestes autos”

Pleiteia a reforma da decisão guerreada, para decretar a prisão preventiva dos réus, bem como o sequestro de bens dos réus a fim de
“assegurar o ressarcimento pecuniário pelos prejuízos sofridos pelas vítimas em razão da prática criminosa”

Em contrarrazões, a Defesa dos réus pugnou pelo conhecimento e improvimento do Recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

De plano, constato que o assistente de acusação
carece de legitimidade
para atuar nos termos pretendidos,
não podendo ser conhecido o Recurso em Sentido Estrito
manejado contra decisão que que
indeferiu seu pleito de decretação de prisão preventiva e outras medidas cautelares em face dos acusados
.

Destarte, a
legitimidade para atuação do assistente de acusação
encontra-se prevista
de forma taxativa no rol do art. 271 do CPP
, englobando a possibilidade de recorrer contra decisões de cunho absolutório, de impronúncia ou extinção da punibilidade ou para majorar a pena cominada na sentença,
não possuindo legitimidade para apresentar recurso contra a decisão acerca do
status libertatis
do réu, como na hipótese em comento.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo STJ:

STJ
:
HABEAS CORPUS. ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER SUPLETIVAMENTE
. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA ILÍCITA. ACESSO A DADOS REGISTRADOS EM APARELHO CELULAR, NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. NULIDADE RECONHECIDA. AÇÃO PENAL ANULADA, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE RENOVAR A ACUSAÇÃO COM OBTENÇÃO DE PROVA LÍCITA DE MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1.
O assistente de acusação tem legitimidade para recorrer nos casos de absolvição, impronúncia e extinção da punibilidade (arts. 584, § 1.º, e 598 do Código de Processo Penal), em caráter supletivo, ou seja, somente quando o Ministério Público abstiver-se de fazê-lo, como no caso, ou, ainda, quando o seu recurso for parcial, não abrangendo a totalidade das questões discutidas
. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior considera ilícita a prova obtida pelo acesso direto dos agentes policiais, sem prévia autorização judicial, a mensagens de texto SMS, conversas mantidas por meio de aplicativos (como é o caso do whatsapp) ou mensagens trocadas por correio eletrônico e registradas em aparelho celular apreendido no momento da prisão em flagrante. 3. O acórdão condenatório impugnado não justificou porque as conversas e imagens foram juntadas aos autos sem a devida autorização judicial, tampouco fez qualquer referência à prova obtida de forma autônoma para justificar a condenação pelo delito de armazenar conteúdo pornográfico que envolva adolescente. Nessa linha, correta a sentença de primeiro grau que entendeu não haver prova válida de materialidade do crime. 4. Contudo, embora o reconhecimento da ilicitude na obtenção da prova de materialidade do delito não permita a instauração da ação penal, tampouco o uso da mencionada prova para justificar o decreto condenatório, nada impede novo oferecimento da denúncia caso seja comprovada licitamente a prática criminosa. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, em razão da ilicitude do acesso ao celular do Acusado, anular a ação penal por falta de prova de materialidade do delito, ressalvando a possibilidade de renovar a acusação, demonstrada sua justa causa.

(STJ - HC: 580662 MG 2020/0111174-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2022)

STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. LIMITAÇÃO AO PLEITO CONDENATÓRIO MINISTERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público, na qualidade de dominus litis, não está vinculado ao pedido feito na denúncia e pode requerer a condenação do réu por outro delito nas alegações finais. 2.
A jurisprudência do STJ assentou que o assistente da acusação pode recorrer nas hipóteses do art. 271 do CPP - absolvição, extinção da punibilidade e impronúncia - e para majorar a reprimenda fixada na sentença
. 3. Nestes autos, o assistente da acusação requer a desclassificação da conduta para furto qualificado, tal como consta na denúncia, a despeito de o Parquet haver requerido, em alegações finais, a condenação por estelionato. 4.
A legitimidade recursal do assistente da acusação é limitada ao pleito condenatório ministerial, inclusive o manifestado em alegações finais, e exclui a possibilidade de requerimento desclassificatório, pois implica a imposição de outra pena, que não se confunde com o mero agravamento da anterior
. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 886752 RJ 2016/0093688-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

STJ
: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE ADSTRITA AO ROL DO ART. 271 DO CPP. ROL TAXATIVO
. 2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 3. CPP, ART. 581: ALCANCE. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que a legitimidade do Assistente para recorrer está restrita às hipóteses elencadas no art. 271 do Código de Processo Penal. 2. Nessa linha de raciocínio, o assistente da acusação não tem legitimidade para interpor recurso em sentido estrito contra decisão que concede a suspensão condicional do processo, tendo em vista que referida hipótese não se encontra no rol taxativo do art. 271 do Código de Processo Penal.
De igual forma, não tem o assistente da acusação direito à inclusão de nova condição na proposta de suspensão condicional do processo apresentada pelo Ministério Público, pois tal atribuição pertence ao titular da ação penal, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, podendo o Magistrado fixar outras condições, conforme previsão expressa no § 2º de referido dispositivo ( AgRg no RMS 54.426/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). No mesmo diapasão: AgRg no RMS 54.426/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018; AgRg no REsp 1311613/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018; HC 409.161/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017; HC 287.948/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 22/09/2011 E AgRg no Ag 1279447/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011. 3. Com efeito, o artigo 581 do Código de Processo Penal assevera que
a legitimidade do assistente de acusação para interposição de recurso em sentido estrito limita-se às situações de decisão que reconheça a prescrição ou julgue extinta a punibilidade do réu,
o que foge ao caso em tela, uma vez que a decisão homologatória de suspensão processual não resulta em extinção da punibilidade, o que só ocorrerá, se for o caso , ao fim do período de prova, diante do cumprimento das condições impostas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1140830 RJ 2017/0183090-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/02/2019)

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 271 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TAXATIVIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA
.
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENT
O. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O art. 271 do Código de Processo Penal arrola de forma taxativa os atos que o assistente de acusação tem legitimidade para praticar. Precedentes. 3. No referido dispositivo, não há previsão para interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que concede a liberdade provisória ao acusado
. 4. Hipótese em que, a despeito da concordância do Ministério Público em relação à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, o assistente de acusação interpôs recurso em sentido estrito, que foi acolhido pela Corte Estadual. 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do assistente da acusação para a interposição do recurso em sentido estrito em questão, anulando-se o acórdão atacado e restabelecendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de que a prisão seja novamente decretada, havendo novos fundamentos.

(STJ - HC: 400327 RJ 2017/0116479-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2017)

Do que se conclui que
o assistente de acusação não possui legitimidade para apresentar recurso em sentido estrito contra a decisão referente à custódia processual do réu
.

Por todo o exposto,
não conheço o presente Recurso em Sentido Estrito
, em razão da ausência de legitimidade ativa do assistente de acusação para manejar o recurso na hipótese, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 25/03/2025